Tribunal: TJDFT
Processo: 0730686-84.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO CONHECIDA. MÉRITO. TRANSPORTE DE APLICATIVO. UBER. RESCISÃO UNILATERAL. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. PACTA SUNT SERVANDA. DESCREDENCIAMENTO DO MOTORISTA. POSSIBILIDADE. INTERVENÇÃO MÍNIMA DO JUDICIÁRIO. ARTIGO 421 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O autor não requereu a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos pelo desvio produtivo em sua petição inicial, razão pela qual não pode pleitear pedido inédito em sede recursal. Preliminar de inovação recursal reconhecida de ofício.
2. Cinge-se a controvérsia acerca da existência de ilegalidade e/ou abusividade perpetrada pelo aplicativo de transporte privado individual de passageiros, ora réu, ao descredenciar o autor da plataforma na condição de motorista parceiro.
3. A presente relação obrigacional é regida pelo Código Civil e regulamentada pela Lei 13.640/18, porquanto que o autor usava a plataforma regulada pela empresa ré com o propósito de desenvolver a atividade de transporte privado individual de passageiros.
4. Com efeito, tratando-se de contrato civil, é válida a previsão de rescisão unilateral, sem a necessidade de prévia notificação, em caso de descumprimento dos dispositivos ajustados.
5. Imperiosa a observância da liberdade de contratar das partes e da intervenção mínima do Poder Judiciário. Art. 421 do Código Civil.
6. Na hipótese dos autos, a despeito de a empresa apelada possuir liberdade para contratar e para manter o ajuste, o descredenciamento do motorista apelante se deu de maneira motivada por afronta dos termos do ajuste, conforme reclamações dos usuários dos serviços de transporte por aplicativo, pelo que correta que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
7. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Sentença mantida.